Tribunal: TJES
Processo: 0026430-35.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026430-35.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROENG SERVICOS LTDA

APELADO: SUZY CHRISTINA MACHADO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026430-35.2011.8.08.0024

EMBARGANTE:
PROENG SERVICOS LTDA

EMBARGADO:
SUZY CHRISTINA MACHADO; MARIA IVONE FREIRE MACHADO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. EXTRAVIO DO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança e a invalidade de termo de rescisão contratual, ante a impossibilidade de comprovar a autenticidade das assinaturas contestadas devido ao extravio do documento original pela parte ré.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao art. 411, I, do CPC, defendendo que o reconhecimento de firma por tabelião dota o documento de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de provar a falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 429, II, do CPC (contestação de assinatura) em detrimento da presunção de autenticidade decorrente do reconhecimento de firma prevista no art. 411, I, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

5.
A presunção de autenticidade decorrente do reconhecimento de firma, prevista no art. 411, I, do CPC, é de natureza geral e cede lugar à regra especial do ônus da prova estabelecida no art. 429, II, do CPC, quando a própria assinatura é objeto de impugnação específica.

6.
Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da veracidade incumbe à parte que produziu o documento e o juntou aos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061.

7.
O extravio do documento original, admitido pela parte que o produziu, inviabiliza a realização de perícia grafotécnica e implica o descumprimento do ônus probatório, resultando na ineficácia do documento para fins de prova da rescisão contratual.

8.
A motivação do acórdão é suficiente e coerente, evidenciando que a pretensão do embargante é a reforma do julgado por via inadequada, caracterizando mero inconformismo com a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de autenticidade do documento com firma reconhecida (art. 411, I, do CPC) não afasta a regra especial do ônus da prova em caso de contestação de assinatura (art. 429, II, do CPC), que incumbe à parte que produziu o documento. 2. O extravio do documento original inviabiliza a perícia grafotécnica e impede que a parte que o produziu se desincumba do ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 411, I, 429, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AREsp nº 1.137.616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026430-35.2011.8.08.0024

EMBARGANTE:
PROENG SERVICOS LTDA

EMBARGADO:
SUZY CHRISTINA MACHADO; MARIA IVONE FREIRE MACHADO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por PROENG SERVICOS LTDA em face do v. acórdão (ID 11359595) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança antecipada de parcela contratual e refutou a validade de termo de rescisão apresentado pela ré. A Turma Julgadora firmou o entendimento de que, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas no distrato, caberia à Apelante, ora embargante, o ônus de provar sua veracidade através do documento original, o que não ocorreu devido ao alegado extravio.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (ID 12006139), em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o disposto no art. 411, I, do CPC. Sustenta que o reconhecimento de firma por tabelião dota o documento de fé pública e presunção de veracidade, a qual só poderia ser afastada por prova em contrário a cargo das autoras. Argumenta, ainda, que a existência do selo de reconhecimento em cópia pressupõe a existência prévia do original hígido.

Sem contrarrazões.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição"
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso sub examine, a embargante alega que o acórdão omitiu-se quanto à regra de autenticidade do art. 411, I, do CPC. Todavia, a análise integral do julgado demonstra que a questão probatória foi enfrentada de forma exaustiva e coerente.

O acórdão aplicou a regra de julgamento específica para casos de contestação de assinatura, prevista no art. 429, II, do CPC, que dispõe:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento."

Diferente do que sustenta a embargante, a presunção geral de autenticidade decorrente do reconhecimento de firma (art. 411, I) cede lugar à regra especial do ônus da prova quando a própria assinatura é objeto de arguição de falsidade.

Nesse cenário, o suporte fático da presunção - o ato notarial - passa a ser questionado, exigindo-se a perícia grafotécnica sobre o documento original para confirmar se a vontade ali lançada de fato proveio dos signatários.

Ao admitir o extravio do documento original, a embargante inviabilizou a prova pericial e, consequentemente, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 429, II, do CPC.

O acórdão foi claro ao pontuar que a inércia probatória da ré coloca-a em posição desvantajosa, resultando na ineficácia do documento para fins de comprovar a rescisão.

No caso dos autos, a irresignação do embargante não se coaduna com as estritas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, omissão ou contradição. O que se observa é o nítido inconformismo da embargante com a valoração das provas e com a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1061), que atribui o ônus da prova da autenticidade àquele que apresenta o documento contestado.

A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão do mérito ou para a modificação do entendimento firmado, salvo em situações excepcionalíssimas de erro material crasso, o que não é o caso.

A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente para sustentar o dispositivo, restando atendido o dever de motivação das decisões judiciais.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)